Tribunal: TJDFT
Processo: 0741604-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741604-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE DA SILVA OSMALA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a parte agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em demanda instaurada objetivando sustar ordem de demolição de residência que, em tese, situa-se em área pública em Ceilândia, portanto, inerente à ordem urbanística, declinou da competência para a Vara Especializada do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Em suas razões, o recorrente argumenta que o remédio processual utilizado se revela adequado para impugnar a decisão agravada, eis que o retardamento do exame poderia resultar dano irreparável ou de difícil reparação. Sustenta competir ao juízo declinante a competência para processar e julgar o feito, bem assim ter sido surpreendido com a decisão declinatória. Requer a concessão de “efeito suspensivo ativo” para determinar a permanência dos autos no juízo agravado. Postula a concessão da gratuidade judiciária e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o provimento liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, defiro a gratuidade judiciária para o processamento do presente recurso, dispensando o recorrente do recolhimento de preparo (art. 99, do CPC - id. 19837293, fls. 39/82). Além disso, cabe destacar, assim como consignou o agravante, que, não obstante não conste do rol previsto no art. 1.015, do CPC, o agravo de instrumento é recurso cabível e adequado para impugnar decisão que declina da competência para outro órgão (REsp 1679909/, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018), pela tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC. Passa-se, portanto, ao exame do pleito liminarmente formulado. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada em sede recursal (aquilo que o patrono do recorrente nominou de “efeito suspensivo ativo”), ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora seja possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que decorreria do retardamento do exame do acerto/desacerto da declinação da competência à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, não se revela provável que, no ensejo do julgamento colegiado do presente agravo de instrumento, a egrégia 4a Turma Cível venha a acolher a tese esboçada pelo agravante e prover o recurso. De fato, como salientou o douto juiz singular, na decisão agravada, versando o litígio sobre imóvel situado em área pública, em parcelamento irregular do solo, em princípio, a competência para processar e julgar o feito pertence à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ÁREA OCUPADA EM PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. INTERESSE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. I - O art. 34 da Lei de Organização Judiciária do DF define que compete ao juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar as ações que versem sobre o meio ambiente, natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos. II - A ação de usucapião proposta por associação de moradores, com o objetivo de adquirir a propriedade de gleba, com o reconhecimento do domínio de cada possuidor sobre a área que ocupa com exclusividade, acrescida da fração ideal respectiva, envolve questão fundiária e agrária de natureza coletiva e de relevante interesse público. III - A pretensão petitória sobre área irregular, que foi objeto de parcelamento clandestino e ilegal, demonstra que a parte autora busca, na realidade, obter, pela via transversa, a sua regularização fundiária, o que inclusive é confessado, a denotar que a questão do meio ambiente integra o próprio objeto da ação, atraindo, assim, a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. IV - Declarou-se competente o Juízo da Vara do Meio ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, o suscitado.” (Acórdão 1190637, 07065901920198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro a tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator